Tribunal: STF
Processo: Rcl 88249
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Conflito de Competência nº 207.071, mediante a qual se teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do julgado no RE nº 855.178 (vinculado ao Tema nº 793 da Repercussão Geral). 



    O Estado do Rio Grande do Sul alega que foi demandado juntamente com a União e com o Município do Rio Grande, em ação ajuizada pela parte beneficiária, no bojo da qual foi condenado à “realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS (histerectomia), classificado como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de responsabilidade exclusiva da União. ” (e-doc. 1, p. 2).



    Prossegue afirmando que “[o] feito foi ajuizado na Justiça Federal e excluída a União no polo passivo da ação, os autos foram remetidos à Justiça Estadual, tendo, então, sido suscitado o Conflito de Competência (207071/RS).” (e-doc. 1, p. 2)



    Relata que, no âmbito do STJ, prevaleceu a conclusão pela “a inexistência de interesse jurídico da União, nos moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS). ” (e-doc. 1, p. 2).



    Diz que, com o objetivo de ter atendido seu pedido de inclusão da União no polo passivo da lide e deslocamento da competência para a Justiça Federal, interpôs recurso extraordinário com paradigma no Tema nº 793 da RG, ao qual foi negado seguimento pela autoridade reclamada por entender que a solução no caso concreto estaria consentânea com o entendimento obrigatório do paradigma.



    Defende, sob esse panorama, que a autoridade reclamada contrariou a eficácia do Tema nº 793 da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada 



    “neg[ou] provimento ao Agravo Interno do Estado, declarou a ilegitimidade passiva da União e, em última instância, manteve a competência da Justiça Estadual em demanda de saúde envolvendo procedimento de média/alta complexidade (histerectomia). ” (e-doc. 1, p. 2)



    Argumenta que



    “importa observar que em se tratando, na origem, de ação que versa sobre pedido para realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade, já é possível divisar que a responsável por financiar o tratamento, segundo as normas de repartição de atribuições no Sistema Único de Saúde (SUS) é a União.



    Dessa forma, a União tem legitimidade para responder juridicamente pela prestação de saúde pleiteada, não por uma questão de escolha, mas por obrigatoriedade legal. É que no presente caso está-se a tratar, como dito, de realização de procedimento cirúrgico de alta/média complexidade.” (e-doc. 1, p. 8)



    Enfatiza que 



    “[o]s recursos financeiros da MAC são federais, conforme disposto no § 2º, do artigo 14 da Portaria nº 204/2007, do Ministério da Saúde, transferidos do Fundo Nacional de Saúde aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. 



    Quanto ao FAEC, criado pela Portaria nº 531/1999, houve inicialmente um aporte de valor fixo de recursos federais, com aportes posteriores decorrentes dos saldos dos recursos não utilizados na assistência ambulatorial, de média e alta complexidade e hospitalar. Os procedimentos ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade, atualmente financiados pelo FAEC, serão gradativamente incorporados ao Componente Limite Financeiro MAC, nos termos da referida Portaria. Portanto, o custeio da média e alta complexidade hospitalar é federal.” (e-doc. 1, p. 9)



    Requer, ao final, 



    “a) conceder-se medida liminar, independentemente das informações da autoridade reclamada, com fulcro no artigo 989, II, do CPC/15, para suspender imediatamente o trâmite do Conflito de Competência nº 207071/RS que tramita no Superior Tribunal de Justiça;



    d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), determinando-se que a competência do processo da origem (que deu origem ao Conflito de Competência) seja atribuída à Justiça Federal.” (e-doc. 1, p. 14)



    É o relatório. Decido.



    In casu, o Estado do Rio Grande do Sul alega equívoco na concretização da tese do Tema nº 793 da Repercussão Geral, a qual detém a seguinte redação:



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” 



    Essa tese foi fixada no julgamento dos embargos declaratórios no RE nº 855.178/SE, “nos termos do voto do Ministro Edson Fachin, Redator para o acórdão”, do qual extraio os seguintes esclarecimentos, consignados por Sua Excelência à guisa de conclusão:



    “[...]



    3. Quanto ao desenvolvimento da tese da solidariedade enuncia-se o seguinte:



    i) A obrigação a que se relaciona a reconhecida responsabilidade solidária é a decorrente da competência material comum prevista no artigo 23, II, CF, de prestar saúde, em sentido lato, ou seja: de promover, em seu âmbito de atuação, as ações sanitárias que lhe forem destinadas, por meio de critérios de hierarquização e descentralização (arts. 196 e ss. CF);



    ii) Afirmar que ‘o polo passivo pode ser composto por qualquer um deles (entes), isoladamente ou conjuntamente” significa que o usuário, nos termos da Constituição (arts. 196 e ss.) e da legislação pertinente (sobretudo a lei orgânica do SUS n. 8.080/90) tem direito a uma prestação solidária, nada obstante cada ente tenha o dever de responder por prestações específicas, que devem ser observadas em suas consequências de composição de polo passivo e eventual competência pelo Judiciário;



    iii) Ainda que as normas de regência (Lei 8.080/90 e alterações, Decreto 7.508/11, e as pactuações realizadas na Comissão Intergestores Tripartite) imputem expressamente a determinado ente a responsabilidade principal (de financiar a aquisição) pela prestação pleiteada, é lícito à parte incluir outro ente no polo passivo, como responsável pela obrigação, para ampliar sua garantia, como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde;



    iv) Se o ente legalmente responsável pelo financiamento da obrigação principal não compuser o polo passivo da relação jurídico-processual, sua inclusão deverá ser levada a efeito pelo órgão julgador, ainda que isso signifique deslocamento de competência;



    v) Se a pretensão veicular pedido de tratamento, procedimento, material ou medicamento não incluído nas políticas públicas (em todas as suas hipóteses), a União necessariamente comporá o polo passivo, considerando que o Ministério da Saúde detém competência para a incorporação, exclusão ou alteração de novos medicamentos, produtos, procedimentos, bem como constituição ou a alteração de protocolo clínico ou de diretriz terapêutica (art. 19-Q, Lei 8.080/90), de modo que recai sobre ela o dever de indicar o motivo da não padronização e eventualmente iniciar o procedimento de análise de inclusão, nos termos da fundamentação;



    vi) A dispensa judicial de medicamentos, materiais, procedimentos e tratamentos pressupõe ausência ou ineficácia da prestação administrativa e a comprovada necessidade, observando, para tanto, os parâmetros definidos no artigo 28 do Decreto federal n. 7.508/11”. (grifo nosso)



    O Estado do Rio Grande do Sul apoia sua tese de obrigatoriedade do reconhecimento da competência da Justiça Federal na circunstância de o tratamento reivindicado nos autos ser de alta e média complexidade, cujo custeio é federal.



    No ponto, registro o que a Portaria de Consolidação nº 6/2017 do Ministério da Saúde regulamenta sobre a aludida responsabilidade de financiamento pela União Federal, in verbis:



    “TÍTULO III



    DO CUSTEIO DA ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR (Origem: PRT MS/GM 204/2007, CAPÍTULO II, Seção II)



    Art. 173. O bloco da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar será constituído por dois componentes: (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13)



    I - Componente Limite Financeiro da MAC; e (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, I)



    II - Componente Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 13, II)”



    “Art. 174. O Componente Limite Financeiro da MAC dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será destinado ao financiamento de ações de média e alta complexidade em saúde e de incentivos transferidos mensalmente. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14)



    [...]



    2º Os recursos federais de que trata este artigo, serão transferidos do FNS aos Fundos de Saúde dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, conforme a Programação Pactuada e Integrada, publicada em ato normativo específico. (Origem: PRT MS/GM 204/2007, Art. 14, § 2º)”



    “Art. 244. [...]



    § 2º Os recursos do FAEC serão transferidos aos estados, Distrito Federal e municípios após apuração no Banco de Dados do Sistema de Informações Hospitalares Descentralizado (SIHD).”



    Como muito bem consignado pelo Ministro Edson Fachin na decisão proferida na Rcl nº 83.790, 



    “a União não presta de forma direta atendimentos em saúde. As ações e serviços ambulatoriais e hospitalares de média e alta complexidade são financiadas com recursos transferidos para os gestores estaduais e municipais e ficam registrados no Sistema de Controle do Limite Financeiro da Média e Alta Complexidade (SISMAC), complementados pelo Fundo de Ações Estratégicas e Compensação (FAEC). O valor é distribuído via repasse fundo a fundo segundo o que foi programado e aprovado em instâncias de deliberação, como a Comissão Intergestores Tripartide (CIT) e Bipartite (CIB).



    A Lei nº 8.080/90, no artigo 17, inciso IX, atribuiu à Direção Estadual do SUS a responsabilidade de gerir estabelecimentos hospitalares de alta e média complexidade de âmbito estadual e regional, não importando que o paciente esteja em tratamento em hospital que integra a Administração Pública Federal, sendo atribuição do Estado responder por eventual desvio, morosidade ou inadequação nesse gerenciamento. Excepcionalmente, nos municípios com gestão plena da MAC, essa responsabilidade será municipal.



    Nem a Lei nº 8.080/1990, nem seus regulamentos preveem a prestação direta de serviços pela União ou o gerenciamento da fila de espera para tratamento, o que se confirma da análise da Portaria MS nº 1.559/2008, que institui a ‘Política Nacional de Regulação do Sistema Único de Saúde - SUS’ e prevê as atividades de responsabilidade (art. 10).



    No mais, a distribuição da responsabilidade pelo fornecimento dos insumos e produtos médicos é prevista no art. 23 do Decreto 7.508/2011 e na Portaria de Consolidação nº 6/2017, artigos 179 a 189, sendo a aquisição de produtos médicos de uso único responsabilidade dos Estados e Municípios.



    Registre-se, por fim, que o processo de agendamento de consultas, exames e atendimentos no SUS, bem como internação e procedimentos cirúrgicos, inclusive em caráter de urgência, é realizado através de Centrais de Regulação - Estadual e Municipais.”



    Em se tratando, no Conflito de Competência nº 207.071, de controvérsia relacionada a procedimento incorporado no SUS cujo financiamento com recursos federais ocorre mediante transferência fundo a fundo, com atribuição a estados, Distrito Federal e de municípios em Gestão Plena do Sistema a gestão desses recursos, inclusive para atendimento em ambiente hospitalar, entendo que a decisão no caso concreto não revela teratologia na concretização do Tema nº 793 da RG, inexistindo razão para a integração do polo passivo da demanda pela União.



    Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação constitucional, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de dezembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente